Tribunal: STJ
Processo: 5132339-42.2022.8.09.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799073 - GO (2024/0437087-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDIMILSON MESSIAS CARDOSO
ADVOGADO
: THAYSLANE INGRID SILVA AMARAL DE FARIA - GO066117
AGRAVADO
: MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASCAO - GO008418
KEYNER FERREIRA DO AMARAL - GO024360
GABRIELA FERREIRA BORBA - GO063872
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por falta de indicação precisa dos dispositivos tidos por
violados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso
especial interposto indicou, de forma precisa e fundamentada, os
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
recurso especial deve conter a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados ou interpretados de
forma divergente, não sendo suficiente a mera citação genérica
de dispositivos legais ou a exposição narrativa da controvérsia.

4. No caso, a parte recorrente deixou de apontar, com
objetividade e clareza, os preceitos legais tidos como violados
ou divergentes, limitando-se a reiterar alegações genéricas
sobre supostas ilegalidades, o que caracteriza deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51401641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4eb50d34-07c0-4185-b510-335398cbf4df

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4eb50d34-07c0-4185-b510-335398cbf4df

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799073 - GO (2024/0437087-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDIMILSON MESSIAS CARDOSO
ADVOGADO
: THAYSLANE INGRID SILVA AMARAL DE FARIA - GO066117
AGRAVADO
: MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS CASCAO - GO008418
KEYNER FERREIRA DO AMARAL - GO024360
GABRIELA FERREIRA BORBA - GO063872
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por falta de indicação precisa dos dispositivos tidos por
violados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso
especial interposto indicou, de forma precisa e fundamentada, os
dispositivos legais supostamente violados ou objeto de dissídio
jurisprudencial, requisito indispensável ao seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
recurso especial deve conter a indicação clara e precisa dos
dispositivos de lei federal tidos por violados ou interpretados de
forma divergente, não sendo suficiente a mera citação genérica
de dispositivos legais ou a exposição narrativa da controvérsia.

4. No caso, a parte recorrente deixou de apontar, com
objetividade e clareza, os preceitos legais tidos como violados
ou divergentes, limitando-se a reiterar alegações genéricas
sobre supostas ilegalidades, o que caracteriza deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: d56889b4-5f31-4f6f-aabe-4df79381b612

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra inadmissão de recurso especial
que busca a reforma de acórdão assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C
/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
ACORDO
DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NA CORTE DE CONCILIAÇÃO E
ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE
DO COMPROMISSO ARBITRAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ OBJETIVA. VALIDADE DA INSTITUIÇÃO DA ARBITRAGEM. 1.
Se a parte compareceu ao juízo arbitral e firmou termo de acordo,
presume-se sua concordância com a cláusula compromissória,
salientando-se que o ajuizamento da presente ação não implica
reconhecer a sua discordância em se submeter ao procedimento
arbitral. 2. O ordenamento jurídico, visando resguardar a segurança
entre as partes envolvidas e a boa-fé objetiva, veda o comportamento
contraditório (venire contra factum proprium). 3. Reconhecida pelo
comprador/autor a existência do débito relativo ao imóvel objeto do
litígio, concordando com o pagamento das prestações, em atraso, por
meio de acordo arbitral, cabe ao Judiciário analisar, tão somente, a
regularidade formal do título executivo, sendo-lhe vedado reapreciar as
controvérsias relativas ao pacto firmado entre as partes, sob pena de
afronta a segurança jurídica e à coisa julgada (artigos 18 e 31 da Lei
no 9.3078/96). 4. O exame dos pedidos deduzidos na inaugural
encontra óbice no princípio da coisa julgada, em razão da existência
de sentença arbitral homologatória de acordo entabulado entre as
partes, bem como já decorrido o prazo de 90 (noventa) dias.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

No recurso especial, a parte entende que dever ser afastada a cláusula
arbitral e rejulgamento do feito a partir dessa premissa.
Inadmitido o apelo, houve manejo do agravo em recurso especial.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada manifestou-se pelo não provimento do recurso
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA51164504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: d56889b4-5f31-4f6f-aabe-4df79381b612

Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada
pela Corte Especial em
)
16/03/2016
No caso dos autos, não houve indicação dos dispositivos de lei que
teriam sido violados pelo acórdão recorrido.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
agravante limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Majoro a verba honorária em !5% (quinze por cento) do valor
anteriormente fixado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: d56889b4-5f31-4f6f-aabe-4df79381b612

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.799.073 / GO
Número Registro: 2024/0437087-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
513233942 51323394220228090064
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDIMILSON MESSIAS CARDOSO
ADVOGADO
: THAYSLANE INGRID SILVA AMARAL DE FARIA - GO066117
AGRAVADO
: MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS CASCAO - GO008418
KEYNER FERREIRA DO AMARAL - GO024360
GABRIELA FERREIRA BORBA - GO063872
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: 88963e9c-ffc5-4d97-8c85-28e583e77678

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:03
Código de Controle do Documento: 88963e9c-ffc5-4d97-8c85-28e583e77678